Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. DÍVIDA. NOTA FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
1. A legitimidade passiva deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo processual,à luz dos fatos narrados na petição inicial.
2. A nota fiscal constitui instrumento particular para fins de definição do prazo prescricional, sendo assim, a pretensão de cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do art. 205, §5o, do Código Civil.
3. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.Prejudicial de mérito acolhida. Unânime.